Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS. REVISÃO. AUMENTO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. PROPORCIONALIDADE NA VERBA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais.
2. "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (artigos 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil).
3. Cabe à parte requerente demonstrar a alteração em suas despesas a ponto de justificar a necessidade premente de majoração da obrigação alimentar no patamar pretendido. Isto porque, não obstante as despesas de uma criança tendem a aumentar à medida em que se desenvolve, é de se considerar que a fixação dos alimentos deve atender as necessidades vitais da criança de forma proporcional, de modo a evitar situações em que se caracterizem enriquecimento sem causa, sendo de ambos os pais a responsabilidade pela manutenção do menor.
4. Recurso conhecido e desprovido.